Tribunal: TJDFT
Processo: 0730296-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Agravo de instrumento não conhecido.